Tribunal: STJ
Processo: 2002954-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746429 - SP(2024/0348303-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A P S DA M
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEN - RJ064851
FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - RJ210878
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE LEMOS BASTO - SP251712
ALICE CAMARA HOOPER - RJ254147
AGRAVADO
: G S DE S
AGRAVADO
: J P S DE S
ADVOGADA
: ANA PAULA YANSSEN NOVELETTO - SP147645
INTERES.
: C DE S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA.
CÔNJUGE.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SUMÚLA 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem se pronuncia sobre a controvérsia recursal.
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da execução de
alimentos e a inexistência de atingimento da agravante demandaria reexame
de fato e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 383f3969-7d3d-43e1-a30f-6b1db35540ce

Documento eletrônico VDA54645331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 383f3969-7d3d-43e1-a30f-6b1db35540ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746429 - SP(2024/0348303-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A P S DA M
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEN - RJ064851
FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - RJ210878
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE LEMOS BASTO - SP251712
ALICE CAMARA HOOPER - RJ254147
AGRAVADO
: G S DE S
AGRAVADO
: J P S DE S
ADVOGADA
: ANA PAULA YANSSEN NOVELETTO - SP147645
INTERES.
: C DE S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA.
CÔNJUGE.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SUMÚLA 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem se pronuncia sobre a controvérsia recursal.
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da execução de
alimentos e a inexistência de atingimento da agravante demandaria reexame
de fato e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por A P S DA M contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial nos
termos da seguinte ementa (fl. 291):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. REVISÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.

A parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 173):
Documento eletrônico VDA54151997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: 6a3d944c-a456-4df9-a053-3b3ad6535382

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença de alimentos - Decisão que deferiu arresto
cautelar de valores, pelo sistema SISBAJUD, respeitada a
meação da companheira do executado, além da penhora de
50% do imóvel matriculado sob no 9612 - Irresignação da
agravante Não acolhimento Agravante que não nega ser
companheira do executado Hipótese em que se presume o
regime da comunhão parcial de bens Bens e
recursos financeiros adquiridos pela agravante no curso da
união estável que se presumem adquiridos com esforço
comum, sendo o executado titular da metade dos bens -
Decisão agravada que respeitou a meação da executada -
Possibilidade de arresto e penhora da meação pertencente
ao executado, por força do regime da comunhão parcial de
bens - Precedentes - Decisão mantida Recurso desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 187-190).
A parte agravante sustenta violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento de argumentos e
manutenção de premissas equivocadas, inclusive erro material e referência a pessoa
diversa, além de não análise de razões do agravo de instrumento e dos embargos de
declaração.
Alega nulidade por julgamento sem intimação e sem publicação de pauta,
afrontando os arts. 10 e 935 do CPC, e excesso na constrição: bloqueio e penhora de 50%
de imóvel sem requerimento dos exequentes, contrariando os arts. 2o e 141 do CPC e a
ordem do
do CPC.
art. 835
Defende a inaplicabilidade da
por tratar-se de questões
Súmula n. 7/STJ,
estritamente processuais.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 315-320).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54151997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: 6a3d944c-a456-4df9-a053-3b3ad6535382

De início, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma
vez que o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 174-176):

Não há como acolher a pretensão recursal.
A agravante não nega sua condição de companheira do
executado, caso em que se aplicam as regram da comunhão
parcial de bens. Também não nega que o imóvel e que os
valores em conta tenham sido adquiridos na constância da
união estável.
Nessas circunstâncias, o executado é titular da metade dos
bens adquiridos pela agravante na constância da união. E a
decisão agravada determinou o arresto, resguardada a
meação da agravante, além da penhora de 50% do imóvel,
de sorte que a meação da agravante não foi atingida.
Em casos semelhantes, já se decidiu:
[...]
Ademais, no caso em tela há indícios de que o agravado
tem se utilizado das contas em nome de sua esposa para o
adimplemento de suas obrigações, como o recebimento de
sua remuneração.
Por fim, deve-se observar o largo transcurso da presente
fase executiva, sem que, até a presente data, não se tenha
alcançado o adimplemento, ainda, conforme apurado nos
autos de origem, e indicado nas decisões de fls.
e
que reconheceu a simulação
1.205/1.210,
1.325/1.326,
levada a efeito pelo executado, apurou-se também a
ampliação do rendimento anual recebido por sua
companheira, aqui agravante, a partir do exercício de 2019,
com
acréscimo
exponencial
ao
seu
patrimônio,
inversamente proporcional ao decréscimo patrimonial do
executado.
Destarte, é caso de se negar provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão agravada.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO.
NECESSIDADE DE
SÚMULA 325/STJ.
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
Documento eletrônico VDA54151997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: 6a3d944c-a456-4df9-a053-3b3ad6535382

aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.974.188/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
4/11/2022.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
grifo meu.)
25/11/2022;
Ademais, rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da execução de
alimentos e a inexistência de atingimento da agravante, demandaria reexame de fato e
provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PARTILHA DE DÍVIDAS EM DIVÓRCIO. DÍVIDAS
CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO SOB O
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
PRESUMEM-SE EM PROVEITO COMUM SALVO
Documento eletrônico VDA54151997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: 6a3d944c-a456-4df9-a053-3b3ad6535382

PROVA EM CONTRÁRIO.
AGRAVO
SÚMULA 07/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas que determinou a partilha
de dívidas contraídas durante o casamento, sob o regime de
comunhão parcial de bens, na proporção de 50% para cada
cônjuge.
2. O Tribunal de origem entendeu que a dívida contraída
durante o matrimônio deve ser partilhada, pois não foi
comprovado que o empréstimo não foi revertido em
benefício da entidade familiar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as dívidas
contraídas durante o casamento devem ser partilhadas,
mesmo sem comprovação de que foram revertidas em
benefício da entidade familiar.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de provas para verificar se a dívida foi revertida
em favor do casal, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido afirmou que não foi produzida
prova suficiente para demonstrar que a dívida não foi
revertida em favor do casal, atraindo a presunção de que a
dívida foi contraída em proveito comum.
6. A análise do recurso especial demandaria o reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ, que impede o reexame de fatos e provas em sede de
recurso especial.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de provas é inviável em recurso especial,
conforme precedentes citados.
IV. Dispositivo 8. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.847.879/AL,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
)
24/6/2025.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: 6a3d944c-a456-4df9-a053-3b3ad6535382

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.429 / SP
Número Registro: 2024/0348303-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026713720178260604 00139027620088260604 139027620088260604 20029544820248260000
2002954482024826000050000 20240000182420 20240000314070 26232008 26713720178260604
2671372017826060400139027620088260604 267137201782606040013902762008826060426232008
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A P S DA M
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEN - RJ064851
FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - RJ210878
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE LEMOS BASTO - SP251712
ALICE CAMARA HOOPER - RJ254147
AGRAVADO
: G S DE S
AGRAVADO
: J P S DE S
ADVOGADA
: ANA PAULA YANSSEN NOVELETTO - SP147645
INTERES.
: C DE S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A P S DA M
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEN - RJ064851
Documento eletrônico VDA54618588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 42b441c6-d9e4-4afa-bdb2-fd06e2a9c700

FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - RJ210878
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE LEMOS BASTO - SP251712
ALICE CAMARA HOOPER - RJ254147
AGRAVADO
: G S DE S
AGRAVADO
: J P S DE S
ADVOGADA
: ANA PAULA YANSSEN NOVELETTO - SP147645
INTERES.
: C DE S
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 42b441c6-d9e4-4afa-bdb2-fd06e2a9c700